Tribunal: TJDFT
Processo: 0015312-04.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0015312-04.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAUDIO LUIZ FRANKLIN DE MELLO, MARCELO DE SOUZA NUNES GOIS, RAFAEL QUEIROZ BORGES, ALLAN CARDOSO DE ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 77754465. Determino o adiamento do julgamento dos recursos de apelação criminal para Sessão Presencial do dia 13/11/2025. P. I. BRASÍLIA, 30 de outubro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora